Tribunal: TJPA
Processo: 0001756-31.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001756-31.2017.8.14.0051
APELANTE: RIO TAPAJOS SHOPPING CENTER

APELADO: TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001756-31.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RIO TAPAJOS SHOPPING
ADVOGADO: ANA CLAUDIA LOPES C. PARENTE – OAB/PA 21.109
APELADO: TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO – OAB/PA 11.215
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDOS COM PROCEDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. VÍCIOS SANÁVEIS. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 CPC/15. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Sentença de 1º grau que declarou inepta a petição inicial por ausência de documento essencial à propositura da ação, bem como ante a existência de pedidos incompatíveis (ação executória e rescisão contratual), nos termos dos art. 320 e 321, parágrafo único do CPC/2015;
2. Ainda que diante da incompatibilidade dos procedimentos referentes aos pedidos formulados cumulativamente na inicial, o juiz deve determinar que a parte autora, no prazo de quinze (15) dias, emende a inicial, optando pelo procedimento ordinário ou restringindo os pedidos, sob pena de indeferimento. Precedentes.
3. Inexistência nos autos de determinação para emendar à inicial a justificar a extinção pela falta de regularização da ordem, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001756-31.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RIO TAPAJOS SHOPPING
ADVOGADO: ANA CLAUDIA LOPES C. PARENTE – OAB/PA 21.109
APELADO: TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO – OAB/PA 11.215
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RIO TAPAJOS SHOPPING objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 320 e 321, parágrafo único do CPC/2015, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com fundamento em Título Extrajudicial com Pedido de Homologação de Rescisão Contratual proposta em desfavor de TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 706333 – pág.3/13, a recorrente apresenta tese manifestando a impossibilidade de extinção do feito, diante a ausência de oportunização para emendar a inicial.
Aduz que o juízo singular recebeu a peça vestibular, designou a realização de audiência, determinou a intimação da Apelada para efetuar o pagamento devido no prazo de 3 dias ou para a apresentação de embargos à execução.
Opostos os referidos Embargos pela ora Apelada, o Apelante/Embargado apresentou contrarrazões.
Por fim, assevera que após todo o referido trâmite processual, fora surpreendida pela r. sentença guerreada indeferindo a petição inicial ante a falta de documento indispensável e pedidos incompatíveis, com fulcro no art. 320 e 321, parágrafo único do CPC/2015, sem ao menos ter oportunizado a emenda à inicial insculpida no dispositivo legal mencionado.
Assim, pugna pela declaração de nulidade da r. sentença e consequente retorno dos autos ao Juízo Primevo para o regular processamento do feito com a oportunização da referida emenda à inicial.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 706334) requerendo a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.
Após a distribuição ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (Id 1584094).
O
Parquet
deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a justificar tal manifestação (Id 1817507).
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes de Id 706333 – Pág. 14/18. Dele conheço.
II.
DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
indeferiu o feito, nos termos do art. 320 e 321, parágrafo único do CPC/2015, sem
oportunizar a emenda à inicial.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1º grau indeferiu a petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como por cumular pedidos incompatíveis de ação executória e ação de rescisão de contrato, fundando a referida extinção do feito nos termos do art. 320 e 321, parágrafo único do CPC/2015.
Preceitua o art. 320 do CPC que a inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto que o art. 321 trata acerca da determinação de emenda ante os vícios apresentados no artigo anterior,
in verbis:
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
artigos. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Entretanto, em que pese a r. sentença tenha galgado a referida extinção ante o não cumprimento da diligência, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015,
não há nos autos qualquer determinação ao autor que emende ou complete a sua peça vestibular, o que inclusive é o objeto do presente recurso.
Assim, inexistido nos autos documentos indispensáveis à propositura da ação, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, pelo que o apelo deve ser provido.
Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ESSENCIAL AO DESLINDE DA LIDE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA.(2019.02017623-38, 203.989, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-23)
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 320 E 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02344874-22, 205.080, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-11)
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Se não há prova da constituição em mora do devedor no ato de ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve ser oportunizada a emenda da inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, por se tratar de vício sanável. 2. Autor que comprova prejuízo quando acosta, na Apelação, o comprovante da notificação anterior à data de ajuizamento da ação. Sentença anulada. APELAÇÃO PROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0540719-22.2018.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 05407192220188050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019)
No que tange à inépcia quanto aos pedidos incompatíveis de execução e rescisão contratual, é cediço que, nos termos do art. 327 do CPC/2015,
"É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão"
.
No caso em apreço, tem-se como inegável a incompatibilidade dos procedimentos referentes aos pedidos da inicial, pois uma parte dos pedidos segue o procedimento de execução e a outra o de conhecimento.
Destarte, diante da incompatibilidade dos procedimentos, não se admite a cumulação dos pedidos da inicial. Entretanto, não se mostra adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, sem que fosse oportunizado ao Apelante sanar o referido vício, emendando a inicial para excluir pedido e/ou readequando o rito a ser observado.
A propósito, os tribunais pátrios, inclusive o C. STJ, já decidiram que se o magistrado identifica a existência de vícios sanáveis na inicial da execução, deve oportunizar à parte autora a regularização do defeito, conforme artigos 321 e 801 do CPC/2015,
in verbis
:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE AVALISTAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO. RELAÇÕES FUNDAMENTAIS DISTINTAS. APENAS UM DEVEDOR COMUM. CUMULAÇÃO SUBJETIVA. INVIABILIDADE. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE. 1. O aval é ato cambiário unilateral e incondicional, que fomenta a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma e independente ao avalista, conferindo maior segurança ao credor cambial, em benefício da negociabilidade da cártula. 2. Os títulos de crédito que embasam a execução referem-se a relações fundamentais distintas e apenas um dos coexecutados é devedor (avalista) de ambos os títulos de crédito."A execução conjunta de obrigações autônomas contra devedores distintos é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973 [780 do CPC/2015], mas, configura, na verdade, a vedada coligação de devedores". (REsp 1635613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 3. O art. 616 do Código de Processo Civil do CPC/1973 [correspondente ao art. 801 do CPC/2015] é direcionado aos magistrados, a fim de evitar que seja julgada inepta a execução, possibilitando-lhes facultar à parte exequente a correção de vício verificado na inicial, mediante emenda. 4. Como um coexecutado figura como avalista nos títulos de crédito que embasam a execução [em que as obrigações não têm relação fundamental comum], cabe a oportunidade de emenda à inicial, para restringir o polo passivo ao avalista comum a ambas as cártulas ou mesmo limitar a execução a um só título de crédito e respectivos devedores. 5. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1366603/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 26/06/2018).
AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EMENDA, PARA CONVERSÃO EM AÇÃO DESTINADA À RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DO APROVEITAMENTO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS QUE DEVERÃO SER APRECIADOS À LUZ DO QUE DISPÕE O ART. 321 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00041116120198190000, Relator: Des(a). ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
Em observância aos termos do art. 321 do CPC-15, oportunize à parte autora a emenda da inicial.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020